Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707748-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA NEGALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na petição de ID 54436461, foi informada, pelo advogado que assiste ao acusado, a renúncia de seu mandato. Cabe ao causídico, no entanto, provar haver comunicado sua decisão ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, nos termos do art. 112 do CPC, dispositivo aplicável subsidiariamente ao processo penal. Intime-se o nobre causídico para comprovar haver desincumbido-se de tal encargo. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator